Tribunal: TJES
Processo: 5000050-82.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000050-82.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATO MOREIRA DE MEIRELES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO, MESMO APÓS O DEVIDO ADIMPLEMENTO. ENERGIA COMO ELEMENTO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.

Em síntese, o autor sustenta que teve seu fornecimento de energia suspenso, mesmo após o pagamento de suas contas, e, ao procurar a requerida, foi informado de que a suspensão ocorreu por problemas cadastrais (divergência em seu nome). Mesmo após sanado o problema no cadastro, a suspensão se manteve.

Nas razões recursais (ID 2933826), a ré alega que a unidade consumidora em questão teve o fornecimento de energia desligado em razão de débitos e auto religação na rede da Recorrente, à sua revelia, através da nota de suspensão sob o nº 45002808943, em 13/04/2018, atuando em exercício regular de um direito. Por fim, defende a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No mérito, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Em análise aos autos, em que pese o autor não impugnar o inadimplemento, é inegável a falha na prestação de serviços pela EDP, uma vez que, em que pese a alegação de ser devida a cobrança, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor acerca do procedimento para o religamento da energia elétrica, por conseguinte, é evidente a sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“Apesar de o autor não impugnar, em réplica, a alegação da requerida de sucessivos inadimplementos e auto-religações, entendo que caberia à requerida esclarecer ao consumidor o procedimento a ser realizado para que tivesse o fornecimento de energia restabelecido, o que não ocorreu, vez que não comprova a orientação supostamente dada ao autor quando do pagamento das faturas em aberto, consistente em esperar a atualização de seu procedimento para posterior novo requerimento, o que poderia facilmente ocorrer por meio de orientação escrita, assinada pelo requerente.

Desta forma, entendo que a manutenção do corte de energia ocorreu de forma irregular, fazendo jus, o autor, ao restabelecimento do fornecimento da energia, o que já ocorreu, por força da liminar.”

Além disso, a própria Recorrente aduz que o Recorrido realizou o pagamento, porém, ainda assim, manteve a suspensão dos serviços, alegando um erro no cadastro. Ora, o consumidor não pode suportar prejuízos por uma falha no sistema da concessionária de energia elétrica.

Portanto, não há nos autos nenhuma comprovação capaz de demonstrar a legalidade na manutenção da interrupção da prestação do serviço, restando, portanto,
configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional por ter seu fornecimento de energia interrompido por fato de responsabilidade da Recorrente em não informar de forma clara o procedimento que deveria ser adotado, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compeli-la maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Dessa forma, tenho que o valor fixado pelo juízo singular, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, não se mostra irrazoável ou desproporcional, razão pelo qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenatório, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)